Tribunal: TJMT
Processo: 1011518-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011518-50.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADILSON RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 717.865.281-00 (PACIENTE), 5a Defensoria Pública Criminal da Capital (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MARIA EDUARDA DUARTE MENDES - CPF: 089.246.641-31 (VÍTIMA), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011518-50.2024.8.11.0000

PACIENTE: ADILSON RODRIGUES DE ALMEIDA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
FURTO [ART. 155,
CAPUT
, DO CP]
– PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS [ART. 319, CPP] –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
[Enunciado no 6 da TCCR/TJMT].

Afigura-se necessária a decretação da segregação cautelar para garantia da ordem pública em razão da contumácia delitiva do paciente, que ostenta outros registros criminais, por delitos da mesma natureza.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011518-50.2024.8.11.0000

PACIENTE: ADILSON RODRIGUES DE ALMEIDA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de ADILSON RODRIGUES DE ALMEIDA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO da Comarca de Cuiabá, que decretou sua prisão preventiva.

Assevera que o paciente foi preso em flagrante no dia 30/03/2024, após cometer o crime de furto simples [art. 155, caput, CP], e que a medida extrema carece de fundamentação idônea, porque teria invocado dispositivos relacionados à violência doméstica.

Alega que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça e o paciente encontra-se em
“condição de extrema vulnerabilidade, em situação de rua quando da sua prisão e que subtraiu os pertences da vítima pelo vício em substância entorpecente, pano de fundo que o leva a práticas delitivas de somenos importância” (sic)
.

Discorre sobre o princípio da homogeneidade para pleitear a concessão da ordem, para que ADILSON seja imediatamente posto em liberdade.

Indeferi a liminar.

Prestadas as informações, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011518-50.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

ADILSON foi preso em flagrante no dia
30/03/2024
, quando tentava vender um telefone celular que havia furtado de uma cafeteria onde a vítima trabalhava, e que foi localizado por meio do serviço de rastreamento do aparelho.

No momento da prisão, os cartões bancários de MARIA EDUARDA DUARTE MENDES foram localizados no bolso da calça do paciente.

As imagens das câmeras de segurança da barbearia ao lado do local do crime filmaram ADILSON entrando e saindo do estabelecimento comercial no horário em que o furto ocorreu.

Interrogado, respondeu que
“furtou o aparelho e os cartões da vítima para trocar por drogas, pois é viciado”
. Em sua qualificação, declarou que
está em situação de rua e fica a maior parte do tempo na região do Shopping Três Américas
.

Submetido à audiência de custódia, teve a prisão preventiva decretada, após prévio requerimento da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público.

A decisão está assim fundamentada:

“[...] No que se refere ao Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor do indiciado ADILSON RODRIGUES DE ALMEIDA, vejo que preenche os requisitos previstos nos artigos 304 e 305, do Código de Processo Penal e não ostenta nenhum vício de natureza material.

Assim, tenho o auto de prisão em flagrante como hígido.

Por outro norte, não se pode olvidar que o Constituinte de 1988 fez constar, na Carta Magna, em seu artigo 5o, inciso LVII, o princípio afirmativo da situação de inocência de qualquer indivíduo submetido à persecução penal.

Por sua vez, o legislador infraconstitucional, seguindo as determinações da Lei Maior, especialmente, por intermédio das modificações incluídas pela Lei 12.403/11 confirmou a assertiva de que toda prisão deve estar embasada no binômio necessidade e indispensabilidade da providência, além de estar assentada em decisão judicial fundamentada. Além do mais, a prisão preventiva será determinada quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6.o, do CPP).

Assim, como afirmou o Professor Luiz Flávio Gomes, no contexto da legislação processual penal, a prisão cautelar deverá ser a última medida imposta (ultima ratio), ou seja, quando não for possível que se garanta a instrução processual, a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública e econômica lançando-se mão das outras medidas cautelares prevista pelo legislador.

No presente feito, após a análise do auto de prisão em flagrante, estou convencida da materialidade delitiva e indícios da autoria apontados naquela peça.

Repare-se que, segundo consta no auto de prisão em flagrante, o indiciado teria furtado um aparelho celular que foi encontrado na posse do Custodiado, bem como os cartões da Ofendida.

Vale ressaltar ainda, que
o autuado já passou por audiência de Custódia no dia 28/03/2024, como também possui uma vasta folha de antecedentes
.

Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado, a legislação excetuou, de forma clara, a possibilidade de decretação de prisão preventiva nos crimes em que envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme preceitua o inciso III, do artigo 313, da Lei Processual Penal.

Insta salientar, ainda, que em que pese a existência de outras medidas cautelares substitutivas da segregação cautelar, estou convencida, nos termos do art. 282, § 6o do CPP, que apenas a drástica medida de segregação poderá assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao Indiciado, bem como pelas circunstâncias em que o crime teria sido praticado.

Transcrevo, por cabível, a Jurisprudência de Teses no 12 do STJ, que explicita o seguinte:

“A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de:
reiteração delitiva
, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, pelas circunstâncias em que foi praticado o delito (modus operandi)”.

Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, parece claro que, no presente feito, e no que se refere ao indiciado, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado a ele. [...]”.

Após atenta leitura do
decisum
, fica fácil concluir que houve
erro material
ao mencionar legislação aplicável aos casos que envolvem violência doméstica, o que, no entanto,
não macula o fundamento invocado para decretar a prisão preventiva
de ADILSON, qual seja, a reiteração delitiva, em razão de sua vasta folha de antecedentes, destacando-se que dois dias antes ele já havia passado por audiência de custódia, posto em liberdade e voltou a cometer novo crime.

Com efeito, em consulta à folha de antecedentes do paciente, pude constatar que ele possui dezenas de passagens policiais, respondendo por diversas ações penais por crimes contra o patrimônio e posse de drogas para uso pessoal.

Desse modo, tenho que o
decisum
está concretamente fundamentado e
em consonância com o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício
, em seu
Enunciado Orientativo no 6
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
[Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015].

Necessário esclarecer que a segregação cautelar
não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade
, tendo em vista apresentar
natureza distinta da prisão final
, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.

Portanto, aludidos princípios só serão aplicáveis quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 2. É firme nessa Corte o entendimento de que, "
em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
" (AgRg no RHC n. 171.448/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022). 3. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula n. 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 4. Agravo regimental improvido.
[AgRg no HC n. 814.079/SP, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023].

Sublinhe-se que,
constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão
[STJ, AgRg no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023].

Nesse particular, destaco que, como mencionado na decisão objurgada,
três dias antes
, em
27/03/2024
, ADILSON havia sido preso em flagrante depois de cometer idêntico crime patrimonial e posto em liberdade provisória na audiência de custódia em
28/03/2024
[APFD 1005485-15.2024.8.11.0042], o que demonstra a insuficiência de medidas cautelares diversas.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada pela Defensoria Pública em favor de
ADILSON RODRIGUES DE ALMEIDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024